Tribunal: TJBA
Processo: 8021164-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021164-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS BERKENBROCK, LEANDRO MORATELLI, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

APELADO: ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI, CARLOS BERKENBROCK, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DO SEGURADO.
ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL POR ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA PRÓPRIA PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO PELA PROVA DA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE EM QUALQUER GRAU. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

APELAÇÃO DA AUTARQUIA. HONORÁRIOS

PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUÍZO

A QUO.

RESSARCIMENTO DEVIDO. AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DE PAGAMENTO IMPUTADO AO ESTADO. TEMA 1.044/STJ.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Recursos Simultâneos nº 8021164-95.2022.8.05.0001
, de Salvador, sendo recorrentes e recorridos o
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e
ANTÔNIO FIRMINO DOS SANTOS NETO,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU
nos termos do relatório e voto que integram este aresto.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA